Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. Configurado o flagrante do crime de tráfico de drogas, aliado ao fato de não haver notícia de a moradora do imóvel ter impedido a entrada dos agentes de polícia no imóvel, no qual foram apreendidos os entorpecentes ilícitos, não há de conjecturar ilegalidade na obtenção da referida prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. Recurso conhecido e não provido.